Tribunal: STF
Processo: HC 185672
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 2° DA LEI 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 574.729, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Marilio dos Santos apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos inscritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 (tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e organização criminosa, e-STJ fls. 107 e 100). 
    Segundo a acusação, o paciente seria um dos membros mais influentes de organização criminosa especializada na prática de delitos ligados à mercancia ilícita de entorpecentes (e-STJ fls. 50/52). 
    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 112/138). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa o excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que custodiado desde 25/4/2018 e não há previsão para o julgamento da ação (e-STJ fl. 13). 
    Acrescenta fazer jus o paciente à extensão de revogação da prisão preventiva concedida a corréus em mesma situação fático-processual (e-STJ fl. 8). 
    Assere ser o caso de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia de Covid-19 (e-STJ fl. 9). 
    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis (e-STJ fl. 17). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente (e-STJ fl. 18). 
    É o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso, porque, ao que parece, o paciente seria figura de relevo em organização criminosa, composta de 39 membros, voltada para a prática de tráfico de drogas, circunstância que, em uma análise perfunctória e não exauriente, autoriza a decretação e manutenção da custódia preventiva e afasta a alegação de excesso de prazo. 
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e no artigo 2º da Lei 12.850/13. 
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente, bem como no excesso de prazo para a formação da culpa.
    Sustenta ser devida a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de outros dois corréus, ressaltando que as situações são idênticas.
    Alega que o excesso de prazo na tramitação do feito decorre da morosidade do Estado, e destaca que o paciente está preso há mais de “735 (setecentos e trinta e cinco) dias”.
    Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída.
    Aponta que o paciente se enquadra nos termos Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “À vista do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja concedida ao Paciente a ordem, para: 
    Restando fartamente evidenciado o constrangimento ilegal que vem suportando o Paciente, caracterizada a inexistência de qualquer elemento concreto que justifique e fundamente legalmente a prisão cautelar equivocadamente decretada, requer seja concedida medida liminar da ordem de Habeas Corpus, com a imediata e consequente emissão do alvará de soltura (contramandado), haja vista estar configurado ao presente caso, à demasia, o periculum in mora e o fumus boni iuris; 
    Por fim, restando amplamente evidenciado o constrangimento ilegal que vem suportando o Paciente, constatada a ilegalidade da decisão impugnada e evidente desnecessidade da manutenção da sua prisão cautelar, requer o julgamento favorável, por essa Suprema Corte de Justiça, do presente habeas corpus, para pôr o Paciente longe do insalubre e penoso ambiente do cárcere, sem prejuízo do regular andamento do processo. Assim, fazendo estará essa Augusta Corte prestando ao Direito e à Justiça o seu mais lídimo tributo”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente